Tribunal: TJPA
Processo: 0809502-31.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809502-31.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AMIRALDO DOS SANTOS ROCHA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

PROGRESSÃO DO REGIME DE PENA. CONFIGURADA. AGRAVANTE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS EXIGÍVEIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONHECIMENTO. PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, para conhecer do recurso, no mérito, dar provimento ao agravo
,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de Agravo em Execução Penal, interposto por advogado constituído em favor de
AMIRALDO DOS SANTOS ROCHA
, contra decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Vara de Execução que indeferiu o pedido de progressão de regime do apenado, por entender ausente o requisito objetivo previsto na Lei de Execuções Penais.

Inconformado com o decisum, o agravante interpôs o presente Agravo em Execução, buscando a retratação da decisão recorrida, “determinando a atualização do atestado de pena para retirar a incidência do crime hediondo primário para crime comum 1/6, uma vez que o agravante foi condenado no total de 7 anos, sendo que já cumpriu exatamente 1 ano, 5 meses e 24 dias, cumprindo o requisito objetivo de 1/6 do total da pena e cumprindo o subjetivo conforme certidão carcerária e por fim determinar o regime aberto harmonizado do agravante”. (ID 6232221).

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, apontando a falta do requisito temporal, haja vista que o benefício requerido só seria preenchido em 26/10/2021.

A magistrado manteve a decisão apontando que a progressão só preencheria o requisito temporal em 26/10/2021.

Os autos foram encaminhados ao Custos Legis que se posicionou pelo improvimento do agravo, por falta de preenchimento do requisito temporal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do agravo e passo a analisa-lo.

Pleiteia o agravante a progressão do regime de cumprimento da pena, do semiaberto para o aberto, sob a alegação que preenche todos os requisitos legais da lei de execução.

Sem delongas, o agravante já faz jus ao benefício da progressão, com base na própria decisão do juízo que apontou que o beneficio seria alcançado, apenas em 26/10/2021, haja vista que para alcançar o beneficio teria que preencher 2/5 da pena, por ter sido condenado em crime de caráter hediondo.

Mesmo argumento defluido em contrarrazões pelo Ministério Público.

Portanto, sem delongas, observa-se que o requisito temporal, que faltava para a concessão do benefício já foi alcançado pelo agravante em 26/10/2021 (ID 6232228), motivo pelo qual julgo-o provido.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao agravo para que seja concedida a progressão do regime semiaberto ao aberto, encaminhando os autos ao juízo da execução para os procedimentos legais cabíveis de implementação das condições gerais, obrigatórias e especiais previstas na lei de execução penal. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 01/12/2021